Tribunal: TJPA
Processo: 0803995-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803995-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO DE PROVER OS CUIDADOS DO PACIENTE – ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP –. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar

2.
Não comprovação pela impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único).

PRECEDENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Cláudio Alan Martins dos Santos.

Impetrante:
Iasmim Rainner Pereira Galhardo
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0803995-26.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Iasmim Rainner Pereira Galhardo

impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Cláudio Alan Martins dos Santos
como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz o impetrante, em resumo, que
o Paciente cumpre pena privativa de liberdade desde 21 de Março de 2009, estando o mesmo custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II), no Complexo de Americano, em Santa Izabel-Pa.

Destaca que desde 2016, o Paciente faz tratamento de saúde. Ocorre que, devido à pandemia instalada no mundo em decorrência do Covid-19 (coronavírus), o mesmo está no grupo de risco, pois é portador de uma bolsa de colostomia há mais de quatro anos, e, atualmente, em razão da mesma, está em um quadro de saúde extremamente debilitado, pois apresenta quadro de infecção, sofrendo com secreções, febres e sangramentos conforme prontuário médico anexo.

Assevera que o Paciente vem tentando receber um tratamento de saúde adequado da Casa Penal, necessitando, principalmente, em caráter de urgência, de cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, mas que, até o presente momento, não foi realizada pela Casa Penal, sob a justificativa de falta de marcação de consulta médica com médico especializado, falta de escolta e/ou viatura policial pela SUSIPE, conforme devidamente demonstrado nos documentos acostados ao presente writ.

Alega, em resumo, estado de saúde debilitado do paciente e necessidade de concessão de prisão domiciliar.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de conceder prisão domiciliar ao paciente, seja por tempo determinado ou indeterminado, tornando definitivo seus efeitos no julgamento de mérito.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3113227
), e no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Informações prestadas no Id. nº
3197943
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3212457) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

no sentido de ver concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Primeiro, com relação a situação de pandemia viral que estamos vivenciando, cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, empenhando o Estado na batalha frente ao vírus.

Especificamente com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão do paciente estar acometido de um quadro de infecção, sofrendo com secreções, febres e sangramentos, não restou devidamente comprovando pela impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único), no que deve ser rechaçado o pleito principal do writ.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOENÇA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. Inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, quanto não comprovado que o paciente ostente estado de saúde de debilidade extrema e não demonstrada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01466691320208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 09/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/05/2020)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/06/2020